Tribunal: TJBA
Processo: 8004062-10.2021.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004062-10.2021.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDNA COELHO SOUSA

Advogado(s)
:
ATILA DE ALMEIDA OLIVEIRA, KENNEDY VIEIRA RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. APLICAÇÃO DA EC 113/2021 QUANTO À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e pensionamento, em razão da morte violenta de detento no Presídio Nilton Gonçalves, em Vitória da Conquista/BA, condenando o ente público ao pagamento de R$ 100.000,00 a título de danos morais, bem como de pensão mensal.

II. Questão em discussão

2. As questões em debate consistem em: (i) alegado cerceamento de defesa; (ii) responsabilidade do Estado pela morte do custodiado; (iii) cabimento e valor da indenização por danos morais; (iv) existência de direito ao pensionamento; (v) regime aplicável de atualização monetária diante da EC 113/2021.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois o Estado requereu apenas prova documental, produzida nos autos, sendo desnecessária dilação probatória.

4. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88 e do art. 5º, XLIX, da CF/88, é objetiva, abrangendo a omissão no dever de vigilância e proteção do preso. A morte violenta de detento sob custódia estatal caracteriza falha no dever de guarda.

5. O dano moral decorrente da perda de filho é in re ipsa, prescindindo de prova específica. O valor fixado em R$ 100.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

6. O pensionamento é devido, pois presumida a dependência econômica entre mãe de baixa renda e filho em idade produtiva.

7. Em relação à atualização monetária, aplica-se o IPCA-E até 09/12/2021 e, a partir desta data, a taxa SELIC, conforme art. 3º da EC 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, apenas para ajustar a forma de atualização monetária conforme a EC 113/2021, mantendo-se, no mais, a sentença.

Tese de julgamento: "1. O Estado responde objetivamente pela morte de detento sob sua custódia, por violação ao dever constitucional de proteção. 2. O dano moral pela morte de filho é presumido, sendo razoável a fixação em R$ 100.000,00. 3. O pensionamento é devido à mãe do detento, ante a presunção de dependência econômica. 4. A atualização monetária observará o IPCA-E até 09/12/2021 e a taxa SELIC a partir desta data, nos termos da EC 113/2021."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XLIX, e 37, § 6º; CC, art. 944; CPC, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 841.526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.03.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004062-10.2021.8.05.0126
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada EDNA COELHO SOUSA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.